Tribunal: TJES
Processo: 0017393-37.2018.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LEONARDO ALVARENGA DA FONSECA
Órgão julgador: LEONARDO ALVARENGA DA FONSECA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Reintegração; Provas em geral
Data de julgamento: 2024-01-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 0017393-37.2018.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: FABIO GOMES VAZ

APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO – POLICIAL MILITAR – EXCLUSÃO DA CARREIRA – OMISSÃO – VÍCIO NÃO IDENTIFICADO – PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO HÍGIDO – IMPUGNAÇÃO À REAPRECIAÇÃO DO ACERVO PROBATÓRIO – ATIVIDADE INERENTE AO JULGAMENTO DO APELO – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA PELA VIA INADEQUADA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.
Não houve omissão no v. acórdão embargado sobre as matérias apontadas pela parte embargante, tendo em vista a fundamentação expressa quanto à ausência dos requisitos necessários à reforma do militar, e, por conseguinte, ao cumprimento do Regulamento Disciplinar dos Militares Estaduais do Estado do Espírito Santo no tocante à aplicação da pena de exclusão.

2.
Especialmente quanto ao artigo 44, do RDME, trata-se de dispositivo que não ampara a pretensão do embargante, tendo em vista que o fato de o embargante estar afastado, por condição de saúde, quando da aplicação da punição disciplinar, não interfere na conclusão adotada pela comissão processante quanto à exclusão do militar dos quadros da briosa Polícia Militar do Estado do Espírito Santo.

3.
Especificamente sobre a tese de ocorrência de cerceamento de defesa, também identifica-se manifestação expressa no v. acórdão embargado, razão pela qual não se identifica a alegada omissão.

4.
A parte embargante se insurge contra o resultado do julgamento por via imprópria, já que tenta rediscutir os fundamentos do
decisum
deste órgão colegiado.

5
.

Recurso conhecido e improvido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a colenda Segunda Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, na conformidade da ata e das notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, CONHECER do recurso de embargos de declaração para NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do eminente Desembargador relator.

Órgão julgador vencedor
: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - LEONARDO ALVARENGA DA FONSECA - Relator / 025 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / 031 - Gabinete Des. JAIME FERREIRA ABREU - JAIME FERREIRA ABREU - Vogal
VOTOS VOGAIS
025 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
031 - Gabinete Des. JAIME FERREIRA ABREU - JAIME FERREIRA ABREU (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Adiro ao relatório.

Conforme relatado, cuidam os autos de embargos de declaração na apelação cível opostos por
FÁBIO GOMES VAZ
em face do v. acórdão exarado por esta colenda Segunda Câmara Cível (evento nº 5747985), que, por unanimidade de votos conheceu e negou provimento ao recurso de apelação interposto pelo embargante, para manter integralmente a r. sentença de primeiro grau que julgou improcedentes os pedidos iniciais.

Em suas razões recursais (evento nº 5955233), o recorrente alega, em síntese, que o v. acórdão resta omisso quanto ao enfrentamento da norma contida no artigo 44, do RDME (Regulamento Disciplinar dos Militares Estaduais do Estado do Espírito Santo), assim como em relação à tese de cerceamento de defesa.

Inicialmente, destaco que os embargos de declaração se inserem na categoria de recursos com fundamentação vinculada, pois são cabíveis para integrar ou aclarar a decisão embargada quando esta é infirmada por ao menos um dos seguintes vícios: omissão, obscuridade ou contradição, bem como para sanar erro material existente no julgado (art. 1.022 do CPC).

Fixada tal premissa, observa-se que não houve omissão no v. acórdão embargado sobre as matérias apontadas pela parte embargante, tendo em vista a fundamentação expressa quanto à ausência dos requisitos necessários à reforma do militar, e, por conseguinte, ao cumprimento do Regulamento Disciplinar dos Militares Estaduais do Estado do Espírito Santo no tocante à aplicação da pena de exclusão, nos seguintes termos:

[...]

Encerrado o procedimento em 02/08/2016, com a prolação de decisão que determinou a exclusão do autor das fileiras da PMES a bem da disciplina (fls. 504/513), este apresentou atestado médico datado de 17/08/2016, com autorização de afastamento pelo prazo de 15 (quinze dias) (fl. 534), sob a CID M543, referente a dor ciática.

Deve-se atentar que os fatos que ensejaram a exclusão do autor ocorreram em julho de 2013, ao passo que a Portaria da Instauração do PAD data de 24/10/2014 (fls. 41). A partir de então não foram narradas alterações nas condições de saúde do requerente.

Tal fato é confirmado pelas manifestações defensivas articuladas nos autos daquele procedimento, nas quais não há nenhum argumento relativo ao estado de saúde do autor como fator de interferência na apuração do ocorrido.

Desse modo, não há que se falar em reforma do militar, tendo em vista a manifesta ausência dos requisitos previstos no artigo 95, incisos II e III, da Lei Estadual nº 3.196/78 [...]

Aliás, especialmente quanto ao artigo 44, do RDME, trata-se de dispositivo que não ampara a pretensão do embargante, tendo em vista que o fato de o embargante estar afastado, por condição de saúde, quando da aplicação da punição disciplinar, não interfere na conclusão adotada pela comissão processante quanto à exclusão do militar dos quadros da briosa Polícia Militar do Estado do Espírito Santo.

Especificamente sobre a tese de ocorrência de cerceamento de defesa, também identifica-se manifestação expressa no v. acórdão embargado, conforme trecho abaixo transcrito:

[...]

Outrossim, não merece acolhimento a tese de cerceamento de defesa pela ausência de realização de perícia no equipamento de GPS da viatura utilizada pelo autor, considerando a ausência de indícios mínimos capazes de refutar sua confiabilidade, o que, aliás, fundamentou a desnecessidade de avaliação técnica do aparelho na seara administrativa, nos seguintes moldes:

“(...) No que se refere à arguição de que o sistema de localização da viatura (GPS) não seria confiável, pois possui falhas, tendo inclusive juntado cópia da solução do PAD-RS de Portaria nº 005/2011 do BPTran, destaco que a própria solução do PAD-RS em tela (BI BPTran nO021/2011, de 26.05.2011, fls. 389/392) registra que o sistema possui uma margem de tolerância e variação de 50 metros, o que reforça a confiabilidade do sistema de geolocalização, já que o local onde o acusado se encontrava com sua amante está distante vários quilômetros dos locais nos quais deveriam estar trabalhando e atendendo a ocorrências.

Outrossim, a própria defesa do acusado em suas alegações finais juntou um documento da Secretaria de Estado da Segurança Pública e Defesa Social (fls. 393), no qual o "Gerente de TIC - SESP", a pedido da própria douta defesa, afirmou que a precisão do GPS pode variar "de alguns centímetros a alguns metros", o afasta a argumentação do acusado de que o sistema GPS seria inexato.

Ora, a constatação de que o GPS pode apresentar variação na localização de apenas alguns metros, reforça a força probatória da prova documental, uma vez que a viatura nos dias dos fatos estava localizada há vários quilômetros de distância de onde deveria estar trabalhando, afastando a inverídica suposição de que o sistema GPS da viatura estivesse com defeito

Ademais, o depoimento prestado no âmbito administrativo pelo Capitão Luciano Nunes Buzim (fls. 301/305), no sentido de que o autor utilizou-se de viatura policial para se deslocar, durante o serviço, de Marataízes para Itapemirim para encontros amorosos, reforça a higidez dos registros do GPS. Aliás, o aludido depoente, na oportunidade, confirma que o equipamento indica de forma fidedigna os locais onde a viatura esteve [...]

Assim, verifica-se que a parte embargante se insurge contra o resultado do julgamento por via imprópria, já que tenta rediscutir os fundamentos do
decisum
deste órgão colegiado. Nesse diapasão:

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO. MERO INCONFORMISMO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil (CPC), é cabível a oposição de Embargos de Declaração em face das decisões judiciais nas quais for observada obscuridade, omissão, contradição ou erro material. 2. O decisum objurgado explicitamente consignou que mera juntada da cédula de crédito bancário de n. 403.503.322 se mostra insuficiente para suprir a demanda em questão, considerando a necessidade não apenas a exibição dos contratos anteriores, renegociados por força da avença objeto da lide, como também de eventual produção de perícia. 3. A pretensão alusiva à revisitação os pontos que já foram apreciados no acórdão posto em xeque evidencia o mero inconformismo da parte, não sendo os aclaratórios a via adequada para tal discussão. 4. Recurso conhecido e não provido. (TJES, Classe: Embargos de Declaração Cível Ap, 035170301317, Relator: RAPHAEL AMERICANO CÂMARA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 21/03/2023, Data da Publicação no Diário: 03/04/2023)

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. Na forma preconizada pelo artigo 1.022, do Novo Código de Processo Civil, preconiza o cabimento de Embargos de Declaração, quando a Sentença ou Acórdão restarem eivados dos vícios de omissão, contradição ou obscuridade. II. Na hipótese, verifica-se que a matéria restou suficientemente enfrentada, havendo concluído esta Egrégia Segunda Câmara Cível no sentido de que uma vez revogada a Assistência Judiciária Gratuita nos autos, operam-se os efeitos de forma ex tunc. III. As razões aclaratórias não apontam contradição interna do julgamento, mas reportam-se à argumentação, sob a ótica dos Recorrentes, de equívoco de julgamento, o que deve ser objeto de irresignação através da via recursal própria. IV. A via recursal dos Embargos de Declaração - especialmente quando inocorrentes os pressupostos que justificam a sua adequada utilização - não pode conduzir, sob pena de grave disfunção jurídico-processual dessa modalidade de recurso, à renovação de um julgamento que se efetivou de maneira regular e cuja Decisão não se ressente de qualquer dos vícios de obscuridade, de omissão ou de contradição. V. Recurso conhecido e desprovido. (TJES, Classe: Embargos de Declaração Cível Ap, 011219000186, Relator: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Relator Substituto: ANA CLAUDIA RODRIGUES DE FARIA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 04/10/2022, Data da Publicação no Diário: 17/10/2022)

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso de embargos de declaração e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo na íntegra os termos do v. acórdão hostilizado.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator.